Tribunal: TJDFT
Processo: 0709787-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de feminicídio. Prisão preventiva. Periculum libertatis e fumus comissi delicti presentes. Periculosidade in concreto do paciente. Garantia da ordem pública. Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Impetração admitida; ordem denegada.